Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-87.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A sentença transitada em julgado que impôs obrigação de pagar quantia certa possui força de título executivo judicial em decorrência do disposto no art. 515, I, do CPC. Em consequência disso, o cumprimento da sentença impõe a adstrição do Juízo à satisfação da dívida exatamente nos termos do título exequendo, diante da observância necessária à coisa julgada.
2. A extinção do cumprimento de sentença em face do pagamento da dívida, nos termos do art. 924, II, do CPC é cabível nas hipóteses em que há, nos autos, manifesta evidência de que o débito foi integralmente quitado ou quando o próprio exequente presta declaração de que recebeu toda a quantia devida.
3. Não é razoável extinguir a execução e declarar a quitação da dívida na circunstância em que o exequente alegou, de forma verossímil, existir saldo devedor a ser pago, o que foi corroborado pela inexistência de indícios claros e manifestos de que o pagamento integral foi efetuado. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.